Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0726118-60.2024.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares e o pedido de condenação em litigância de má-fé suscitados em contrarrazões, bem como acerca dos documentos as acompanham. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator